Tribunal: TJDFT
Processo: 0742344-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a realizar a cirurgia torácica (estenose subglotica) - traqueoplastia e/ou laringotraqueoplastia, nos termos do relatório médico, observadas as diretrizes regulatórias pertinentes, a verificação de leito compatível com as suas atuais necessidades e a ordem de prioridade de atendimento da paciente conforme os protocolos médicos aplicáveis.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 40801371).
3. O autor, em suas razões recursais, alegou que não foi informado nenhuma previsão ou agendamento para o fornecimento do procedimento ao recorrente. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Destacou que o risco de eventual demora no provimento jurisdicional resultaria no não fornecimento do tratamento médico que necessita, do qual poderá resultar em sequelas irreversíveis ao recorrente. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a cirurgia torácica (estenose subglotica) - traqueoplastia e/ou laringotraqueoplastia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do paciente.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pela fixação de prazo razoável para o cumprimento do procedimento pleiteado, uma vez que a sentença é inexequível por não fixar parâmetros adequados para sua liquidação/execução, o que impossibilita a satisfação do título judicial. Ao final, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização do procedimento “CE – TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA (GRUPO CE – CIRURGIA TORÁCICA)”, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 30/05/2022 (ID 40801297 - Pág. 1) com classificação de risco “azul – prioridade 3”. No Ofício no 696/2022 (ID 40801299 - Pág. 2), datado de 29 de julho de 2022, constou informação que para mesma classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em janeiro de 2021 e que há 165 pacientes aguardando agendamento/autorização para o procedimento do grupo cirurgia torácica.
8. Entretanto, constou nos autos solicitação médica de consulta para realização de cirurgia torácica, inserida posteriormente no SISREGIII, em 01 de agosto de 2022, com classificação “VERMELHO – EMERGÊNCIA” (ID 40801297, pag. 2).
9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter o recorrente ao procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde 30/05/2022, quando houve a solicitação à Central de Regulação pelo médico que o acompanha.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, em parte, observando-se a necessidade do Distrito Federal de adoção das providências cabíveis relativas ao procedimento requerido, a fim de determinar ao recorrido que submeta o autor ao procedimento “cirurgia torácica (estenose subglotica) - traqueoplastia e/ou laringotraqueoplastia”, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.